Tribunal: TJES
Processo: 5000535-11.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-11.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELMO TARSO SANT ANA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO POR VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Nesta hipótese, em que pese o inconformismo da embargante, não se verifica a apontada omissão em relação à tese de prescrição da pretensão autoral, uma vez que a referida matéria sequer foi objeto de impugnação nas razões recursais do apelo desprovido.

3.
De toda sorte, por se tratar de matéria que poderia ter sido conhecida de ofício, abre-se um adendo para destacar que ainda que a questão tivesse sido devidamente impugnada, melhor sorte não assistiria à recorrente.

4.
Acerca do prazo prescricional para a obtenção de ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do consumidor na eletrificação rural, o STJ editou a Súmula nº 547, que prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos se houver previsão contratual de ressarcimento.

5.
Nesse passo, a embargante alega que a pretensão já estaria prescrita, considerando que a construção da rede ocorreu em 1996. Ocorre que o termo inicial do prazo em questão é deflagrado a partir da celebração do contrato de adesão de incorporação de distribuição de energia elétrica que, no caso dos autos, ocorreu em 11 de agosto de 2016. Assim, considerando que a ação foi proposta em 09 de agosto de 2021, não se verifica o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

6.
No que se refere à alegação de regularidade do procedimento e de necessidade de observância da força obrigatória dos contratos, verifica-se nítida pretensão de rediscussão do conteúdo meritório do julgado, não sendo possível enquadrá-la em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000535-11.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELMO TARSO SANT ANA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão de evento ID nº 4751762, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4829920, alega a embargante, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese relativa à prescrição da pretensão autoral;
(II)
não houve irregularidade nos contratos firmados entre as partes, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios alegados, bem como o prequestionamento da matéria.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, em que pese o inconformismo da embargante, não se verifica a apontada omissão em relação à tese de prescrição da pretensão autoral, uma vez que a referida matéria sequer foi objeto de impugnação nas razões recursais do apelo desprovido.

Com efeito, analisando o conteúdo do recurso de apelação, não se verifica qualquer irresignação da embargante em relação ao capítulo decisório que afastou a alegação da ocorrência de prescrição da pretensão autoral, que consta na sentença recorrida.

De toda sorte, por se tratar de matéria que poderia ter sido conhecida de ofício, abre-se um adendo para destacar que ainda que a questão tivesse sido devidamente impugnada, melhor sorte não assistiria à recorrente.

Acerca do prazo prescricional para a obtenção de ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do consumidor na eletrificação rural, o STJ editou a Súmula nº 547, com o seguinte teor:

Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916.
Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento
e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

Nesse passo, a embargante alega que a pretensão já estaria prescrita, considerando que a construção da rede ocorreu em 1996.

Ocorre que o termo inicial do prazo em questão é deflagrado a partir da celebração do contrato de adesão de incorporação de distribuição de energia elétrica que, no caso dos autos, ocorreu em 11 de agosto de 2016. Nesses termos, considerando que a ação foi proposta em 09 de agosto de 2021, não se verifica o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No que se refere à alegação de regularidade do procedimento e de necessidade de observância da força obrigatória dos contratos, verifica-se nítida pretensão de rediscussão do conteúdo meritório do julgado, não sendo possível enquadrá-la em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pela parte embargante.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.